Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716099-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Revisão Criminal interposta por MARCOS ANTONIO FEITOSA DA SILVA, interno no sistema prisional, na qual, em carta de próprio punho, esclarece que foi condenado como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, à pena de 27 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão. Aduz que outro reeducando, condenado pelo mesmo tipo penal, recebeu sanção corporal de 15 anos e 9 meses de reclusão. Discorre acerca da necessidade de uniformização da jurisprudência e pede revisão da pena privativa de liberdade a ele imposta. É o breve relatório. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia dos processos de origem, a fim de verificar-se se faz jus ao direito pleiteado. Entretanto, não pode o magistrado proceder à instrução do feito de ofício, em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para defesa do requerente. À Secretaria para que intime a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do presente feito e, querendo, proceder ao seu aditamento, juntando a documentação que entender necessária para a sua instrução, em especial do Juízo da Execução acerca da evolução do cumprimento da pena do requerente. A Defensoria Pública deverá, caso entenda cabível, dar forma jurídica ao pedido, procedendo como entender de direito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR